Tribunal: TJDFT
Processo: 0005697-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005697-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somados à apreensão de substância em posse do acusado acondicionada em embalagens semelhantes à da droga recolhida no balcão foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 3. O registro de processos criminais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ. 4. Recurso não provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que a consideração de ação penal em trâmite como fundamento para afastar o privilégio estabelecido no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, implica afronta ao princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o apelo extremo não deve prosseguir, pois a questão de fundo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029